Tribunal: STF
Processo: ARE 1368775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. Teto remuneratório. Mandado de Segurança. Pretensão que haja o afastamento do redutor salarial do teto constitucional incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Admissibilidade. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente na aplicação do teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF). Não caracterização de majoração ou extensão de vantagem a servidor. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO para que o apelado aplique o teto remuneratório de forma isolada em relação à cada remuneração recebida, respectivamente, do cargo de Coronel da Polícia Militar e de professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pagando em restituição as prestações descontadas desde a impetração dessa ação mandamental”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, XVI; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Nota-se que o apelante exerceu, sem oposição do apelado, os cargos de Professor e Coronel da Polícia Militar. As respectivas remunerações, portanto, decorrem de cargos/funções diversos, de modo que deverão ser consideradas isoladamente para fins de cálculo do redutor salarial em comento. O C. Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica em sede de repercussão geral, segundo a qual o teto remuneratório deve ser observado de modo individual em relação a cada um dos vínculos do servidor com a Administração nas hipóteses em que a acumulação de funções é permitida, vedando-se a aplicação ao somatório dos ganhos.



    Teses de Repercussão Geral nº 377 e 384: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (STF, RE 612.975 e RE 602.043, j. 27/04/2017). Portanto, é lícita a incidência do teto remuneratório, desde que ocorra de modo independente em relação a cada um dos cargos, empregos e funções licitamente acumulados pelo servidor. Proíbe-se, assim, a aplicação do redutor sobre os ganhos totais do servidor, desconsiderando-se que advém de diferentes vínculos”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente